Tribunal: TJMT
Processo: 0018928-34.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018928-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JAIR CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 006.912.741-77 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA OU INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: PROVA PERICIAL QUE NÃO APONTOU INCAPACIDADE LABORATIVA OU COMPROMETIMENTO PARA AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA PRIVADA OU SOCIAL – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Como destinatário da prova, compete ao juiz determinar quais devam ser produzidas e quais são estéreis à formação de seu convencimento, de modo que o magistrado não é mero espectador da luta das partes, podendo, por isso mesmo, deferir ou indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, a seu juízo.

No caso concreto, a perícia médica realizada nos autos demonstra que o demandante apresenta “perda auditiva unilateral, profunda, neurossensorial de causa indeterminada”, podendo-se “afastar o nexo com o trabalho por apresentar uma curva audiométrica completamente distanciada de uma curva indicativa de PAIR (perda auditiva induzida por ruído)”.

Ainda atestou que o periciando apresenta perda de audição de 15% (quinze por cento), e que “no momento pericial não foi detectada incapacidade laborativa”, bem como, “não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social”, sobretudo porque se encontra em atividade laboral normal e habitual como técnico de enfermagem no Hospital Regional de Cáceres.

Em outras palavras, o segurado não restou impossibilitado de desempenhar a atividade laboral que exercia.

Como bem salientou o perito judicial, percebe-se que o demandante não se encontra incapacitado definitivamente para o exercício de outras atividades laborais. Além disso, o exercício da atividade militar não foi reconhecido como causa determinante para o desenvolvimento da patologia que acomete o autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por JAIR CONCEICAO DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0018928-34.2016.8.11.0041, Códigos: 1120342 e 11690403, ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), observando-se as disposições do art. 98, §3º, do CPC, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o autor alega, preliminarmente, nulidade de sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de perícia complementar.

No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente e sustenta que o laudo pericial acostado aos autos diverge totalmente dos documentos, os quais atestam a incapacidade permanente para atividade militar de forma satisfatória.

Afirma que se encontra impossibilitado de exercer seu labor habitual em caráter permanente como militar nas Forças Armadas, o que configura a cobertura contratada de Invalidez Permanente por Acidente, não havendo razões para se negar o direito ao recebimento da indenização.

Alega que o perito apresentou laudo totalmente inclusivo e contraditório no que tange à existência ou não de incapacidade laborativa especificamente para a atividade militar.

Defende que restou comprovado nos autos ser portador de Perda Auditiva Neurossensorial de forma definitiva e que dispunha de plena saúde e capacidade auditiva quando de sua iniciação no Exército Brasileiro, podendo a causa da sua moléstia ser a exposição a ruídos, como aqueles aos quais os militares estão naturalmente sujeitos no exercício da profissão, devendo ser considerada a concausa.

Afirma, ainda, que de forma subsidiária, tem direito à indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente por doença, sendo abusiva a cláusula que limita o conceito de invalidez à total perda de vida independente do segurado.

Requer, preliminarmente, seja acolhida a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, seja provido o recurso a fim de reformar a sentença, para condenar as apeladas ao pagamento do valor integral da indenização prevista para o caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou, subsidiariamente, sejam elas condenadas ao pagamento da indenização para o caso de invalidez funcional por doença; inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A (ID 65505954 – pág. 7/23 e ID 65505956 - Pág. 1/34).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara,

O autor/apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de perícia complementar.

Sem razão, contudo.

Entendo que o feito foi devidamente instruído com a documentação que permitiu ao juízo examinar a matéria discutida.

Efetivamente, sendo o magistrado o destinatário da prova, autorizado está, fulcro no art. 370, parágrafo único, do CPC, a indeferir diligências que considere inúteis, quando motivadamente o faz, por entendê-las desnecessárias para uma perfeita apreciação da questão que lhe é posta.

Lado outro, conforme dispõe o art. 470, I, do CPC, o Juiz pode indeferir quesitos impertinentes, isso porque, como destinatário da prova, compete ao juiz determinar quais devam ser produzidas e quais são estéreis à formação de seu convencimento, de modo que o magistrado não é mero espectador da luta das partes, podendo, por isso mesmo, deferir ou indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, a seu juízo.

Havendo sido conclusivo o laudo pericial no sentido de que “no momento pericial não foi detectada incapacidade laborativa”, bem como, “não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social”, tenho que os quesitos complementares propostos não trariam questionamentos relevantes à elucidação do caso.

Ressalte-se que a caracterização de invalidez nos termos de contrato de seguro é questão técnica da área médica, não se vislumbrando como eventual indicação de assistente técnico e quesitos seriam imprescindíveis para a solução da lide.

Verifica-se, pois, que o apelante discorda das conclusões periciais, ao argumento de haver contradição entre o laudo judicial e os demais documentos acostados aos autos, o que pode ser interpretado como inconformismo com o resultado do exame pericial, haja vista não se constatar omissão nas respostas fornecidas pelo expert.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Conforme consta dos autos, a parte autora JAIR CONCEIÇÃO DE ARRUDA ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A, alegando que foi incorporado no Exército Brasileiro em agosto de 2004, e logo que ingressou nesta instituição aderiu a um contrato de seguro de vida, sendo a Fundação Habitacional do Exército (FHE) a estipulante do seguro, e as requeridas responsáveis pelo pagamento das coberturas, eis que participam do chamado cosseguro.

Aduz que o valor da cobertura para Invalidez Funcional Permanente por Acidente perfaz a quantia de R$ 174.493,44, e para Invalidez Permanente Total por Doença o valor de R$87.246,72.

Afirma que, no decorrer do ano de 2008, passou a notar que sua acuidade auditiva estava diminuindo, pelo que buscou auxílio médico, mas a perda auditiva foi gradativamente aumentando, o que acarretou a incompatibilidade com o serviço do Exército.

Sustenta que foi diagnosticado com deficiência auditiva devido a perda de audição unilateral neurossensorial (CID 10:H90.4), e que este problema de saúde caracteriza lesão ocupacional, eis que decorre das atividades inerentes ao serviço militar, o que é equiparado a acidente de trabalho, inclusive para fins securitários.

Assim, requereu a procedência dos pedidos para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da indenização total de R$ 174.493,44, correspondente à indenização por invalidez permanente por acidente. Subsidiariamente, pleiteou pela condenação das requeridas ao pagamento de R$87.246,72, a título de indenização por invalidez funcional por doença.

Em decisão saneadora foi determinada a realização de perícia médica, tendo o Laudo Pericial sido juntado aos autos, conforme se observa no ID 65505952 - Pág. 22/40.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência de invalidez funcional permanente ou invalidez total por doença, julgou improcedentes

os pedidos constantes da inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), observando-se as disposições do art. 98, §3º, do CPC, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação cível, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Cuida-se de cobrança de indenização por invalidez funcional permanente total por doença em razão de seguro de vida em grupo contratado pela Fundação Habitacional do Exército, ao qual aderiu o autor.

Maria Helena Diniz assim define o contrato de seguro como “aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no contrato. O segurador é aquele que suporta o risco, assumido mediante o recebimento do prêmio, obrigando-se a pagar uma indenização, por isso deve ter capacidade financeira e estar em funcionamento autorizado pelo Poder Público. Assim, prêmio é a quantia pecuniária que o segurado paga à seguradora para obter o direito a uma indenização se ocorrer o sinistro oriundo do risco garantido e previsto no contrato; daí ser denominado, por alguns autores, ágio do seguro; o risco consistirá num acontecimento futuro e incerto, que poderá prejudicar os interesses do segurado, provocando-lhe uma diminuição patrimonial evitável pelo seguro, e a indenização é a importância paga pela seguradora ao segurado, compensando-lhe o prejuízo econômico decorrente do risco e assumido na apólice pela seguradora.” (Tratado Teórico e Prático dos Contratos, Volume 4, 7ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2013, p. 652)

Nessa linha, de acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo menciona que “a apólice é o título do contrato de seguro, devendo as relações estar disciplinadas no contrato. Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.” (Contratos, 3ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 844)

Com efeito, verifico que a contratação do seguro de vida em grupo pela Fundação Habitacional do Exército e a adesão pelo autor estão comprovados nos autos.

De outro lado, embora não se desconheça os termos da Circular nº. 302/2005, da SUSEP, e pautado por uma visão consumerista do contrato de seguro, tenho que a configuração da invalidez funcional permanente e total por doença deve levar em conta as condições particulares do segurado, tais como a função que exercia antes da doença, o tempo em que desenvolveu a atividade laborativa anterior, a idade e o grau de escolaridade.

No caso concreto, a perícia médica realizada nos autos demonstra que o demandante apresenta “perda auditiva unilateral, profunda, neurossensorial de causa indeterminada”, podendo-se “afastar o nexo com o trabalho por apresentar uma curva audiométrica completamente distanciada de uma curva indicativa de PAIR (perda auditiva induzida por ruído)”.

Ainda atestou que o periciando apresenta perda de audição de 15% (quinze por cento), e que “no momento pericial não foi detectada incapacidade laborativa”, bem como, “não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social”, sobretudo porque se encontra em atividade laboral normal e habitual como técnico de enfermagem no Hospital Regional de Cáceres.

Em outras palavras, o segurado não restou impossibilitado de desempenhar a atividade laboral que exercia.

Como bem salientou o perito judicial, percebe-se que o demandante não se encontra incapacitado definitivamente para o exercício de outras atividades laborais. Além disso, o exercício da atividade militar não foi reconhecido como causa determinante para o desenvolvimento da patologia que acomete o autor.

No contrato de seguro de vida celebrado entre as partes, percebe-se que a apólice estabeleceu cobertura adicional nos casos de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) e invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA) – ID 65505492, Pág. 24.

No caso dos presentes autos é importante observar que a patologia que acomete o segurado não se encontra coberta pelo seguro, senão vejamos:

“2.1.3 Invalidez Permanente por Acidente – Garante ao segurado o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, de acordo com os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da cobertura Invalidez Permanente por Acidente.”

“2.1.4 Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – Garante o pagamento de Indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. É considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado, comprovando na forma definida nas cláusulas complementares da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença.” (ID 65505492 - Pág. 27)

Por essas razões, conclui-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

A respeito da matéria:

“CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. RECURSO DO AUTOR. MILITAR INVÁLIDO. INCAPACITADO PARA ATIVIDADE LABORAL CIVIL. ATIVIDADE CASTRENSE HABITUAL. MILITAR SUBMETIDO A EXAMES E PARECERES MÉDICOS. INSPEÇÃO DE SAÚDE. EXÉRCITO BRASILEIRO. PERICIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOR GENÉTICO. FATOR POSTERIOR. CONTRATO VENCIDO. PERDA DE AUDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXERCER OUTRAS ATIVIDADES. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE SOFRIDO. CABIMENTO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 47, DO CDC. COBERTURA DE REFERÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ACIDENTE. INTERPRETAÇÃO BENÉFICIA AO CONSUMIDOR ADERENTE. LESÃO. CONCEITO DE INCAPACIDADE OU DE INVALIDEZ PERMANENTE. 'ACIDENTE PESSOAL COBERTO'. INCAPACIDADE DEFINITIVA DO APELANTE PARA O SERVIÇO MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE APTO PARA O DESEMPENHO DE OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO "EXTRA PETITA". PEDIDO NÃO DE COBERTURA-ACIDENTE, MAS SIM DE CONCESSÃO DE COBERTURA-DOENÇA. IMPROCEDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DA CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA RÉ/SEGURADORA. FIXAÇÃO ENTRE 10% E 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DO ACIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lei consumerista, nos contratos de adesão, impõe que as cláusulas contratuais devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, presumindo-se sempre a boa-fé do consumidor, cabendo à outra parte provar a má- fé. 2. A Avaliação médico-pericial concluiu que o apelante não está incapaz definitivamente. Não há que se falar, pois, em pagamento do prêmio constante no contrato de seguro, uma vez que sua cobertura refere-se à situação de invalidez permanente por acidente. 3. De acordo com a revisão dos fatos e provas constantes dos presentes autos, bem como das cláusulas do Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas de que é segurado o Autor, verifica-se que a previsão de indenização decorrente de invalidez permanente somente é assegurada quando esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis para tratamento da enfermidade a que o segurado for acometido, estando excluída da cobertura, ainda, a possibilidade de indenização no caso de doenças ou lesões preexistentes. 4. A previsão da cobertura por acidente depende da ocorrência do sinistro nos moldes da norma contida no artigo 757 do Código Civil, sinistro este que, no presente caso, não se caracteriza apenas pelo prejuízo físico do segurado, mas também pela ocorrência do acidente e durante o desempenho das atividades do requerente. Diante disso, mostram-se inaplicáveis ao caso em tela os precedentes indicados pelo autor na petição inicial, nos quais se parte da premissa da relação entre a invalidez constatada nos demandantes e as atividades militares que desempenhavam. 5. É certo que não há vínculo da moléstia do requerente com suas atividades profissionais militares, motivo pelo qual esta Corte de Justiça afasta a obrigação de pagamento da indenização securitária por invalidez por acidente. Conclui-se, portanto, que o pedido exclusivamente de indenização para o sinistro consistente em acidente e, observando o negócio jurídico para análise da viabilidade da concessão de outra modalidade de indenização mostra-se alheia ao pedido formulado nos autos. 6. Nem todos os casos de incapacidade definitiva para o serviço militar ensejam a cobertura securitária, mas tão somente aqueles que podem ser considerados, em interpretação das cláusulas contratuais, consoante diz o CDC, ou seja, uma mesma enfermidade pode ensejar a incapacidade para o serviço militar, mas em nada obstar o desempenho de diversas atividades laborativas de natureza civil. 7. Não restando comprovada a alegada invalidez permanente para o serviço militar, considerando ainda a condição de militar temporário do segurado, o qual passaria, necessariamente, em determinado momento de sua carreira, ao desempenho de atividades laborativas na esfera cível, torna-se essencial a aferição da incapacidade, a qual não deve ser voltada exclusivamente ao serviço militar, mas também a todo e qualquer trabalho. 8. Dispõem os arts. 128 e 460 do CPC/73 (artigos 141 e 492, ambos do Novo CPC/15), que os limites à atividade judicial ao erigirem regra basilar da processualística que veda o rompimento da inércia judicial para o fim de conceder ao demandante providência quantitativa ou qualitativamente superior à pretendida (nos casos de sentença "ultra petita") ou deferir bem da vida diverso do pleiteado (na hipótese de "decisum" "extra petita"). Recurso conhecido e NÃO provido.” (TJ-DF, Apelação Cível nº 20130110341782, Relator: ALFEU MACHADO, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MILITAR TEMPORÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. RECONHECIMENTO DE CAPACIDADE LABORATIVA PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o autor pretende receber indenização securitária em virtude de invalidez permanente para o serviço militar. 2. O risco coberto pela apólice de seguro em questão refere-se à invalidez funcional permanente total por doença, que acarreta a ?perda da existência independente? do segurado. 2.1. Assim, exige-se do militar temporário a demonstração da incapacidade para o exercício de outras atividades laborais, e não apenas para o desempenho das funções de natureza militar. Precedentes. 2.2. No caso em deslinde, o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. É importante registrar, ainda, ser inviável a pretendida aplicação analógica do art. 20, inc. II, da Lei nº 8.213/1991, para tentar qualificar a doença como acidente de trabalho. 3.1. Isso porque o laudo pericial foi enfático em asseverar a ausência de relação com as atividades desenvolvidas pelo miliciano, e que teriam apenas o condão de agravar o quadro clínico. 4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, Apelação Cível nº 0707649-73.2018.807.0001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/11/2020)

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se as disposições do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021